Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005247-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 069.918.512-21 (PACIENTE), juiza de direito 9 vara criminal (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA EVELYN DA SILVA VALENTE - CPF: 021.944.952-07 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –

PRISÃO PREVENTIVA -

DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE OFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO –

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- ILEGALIDADE DA PRISÃO

–
APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

ACORDÃOS DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STF assentou entendimento no sentido de ser ilegal a decretação da custódia cautelar de ofício, “
sendo necessária [...] anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência
” (STF, HC 186490).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar”
(STJ, RHC no 145.225/RO).

O descumprimento de medidas protetivas e o cometimento do fato em contexto de consumo de bebida alcoólica recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reprodução de novos crimes (STJ, HC no 687.583/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1005247-59.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): DOUGLAS OLIVEIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS OLIVEIRA DA CRUZ

contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1004498-13.2023.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de

lesão corporal qualificada e descumprimento de medidas protetivas – art. 129, § 13o, do CP e art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (fls. 59/62 – ID 1123494556).

O impetrante sustenta que: 1)
“o Ministério Público em sua manifestação oral durante a audiência de custódia pugnou pela concessão da liberdade provisória, [...] logo, não pode a autoridade coatora, de ofício, decretar a prisão preventiva”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
“na hipótese em que seja plausível antever que o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos rigoroso que o fechado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada a prisão preventiva”
ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 153060689), com documentos (IDs 153060690/153060690).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão preventiva, com medidas cautelares alternativas (ID 162046661).

O Juízo singular prestou informações (ID 162324672).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que,
“as medidas cautelares por si só se mostram insuficientes e inadequadas, neste momento, para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do paciente, diante da periculosidade demonstrada”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 163019664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi desconstituída, com medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A constrição cautelar não foi precedida de representação da autoridade policial e/ou requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, o qual manifestou-se pela aplicação de medidas alternativas [Promotor de Justiça Natanael Moltocaro Fiúza], em sede de audiência de custódia.

O c. STF assentou entendimento no sentido de ser ilegal a decretação da custódia cautelar de ofício, “sendo necessária [...] anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC 186490 - Relator: Des. Celso de Mello – 22.10.2020).

Outrossim, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que “a atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar” (STJ, RHC no 145.225/RO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim tem decidido: (HC N.U 1019990- 11.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2022; HC 1016465-21.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022; HC 1007757-50.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).

Logo, a decisão constritiva não se revela idônea.

Por fim, o descumprimento de medidas protetivas e o cometimento do fato em contexto de consumo de bebida alcoólica recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reprodução de novos crimes (STJ, HC no 687.583/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 14.3.2022), como ponderado pelo órgão ministerial de primeiro grau.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para desconstituir a prisão preventiva do paciente com medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de: a) se aproximar da vítima, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, e/ou manter contato com a vítima Ozana Evelyn da Silva Valente; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e/ou estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular”
, nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023